Tribunal: TJBA
Processo: 8161272-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161272-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACIARA SILVA SANCHES e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA COMO "PREJUÍZO". AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL AFASTADO PELA EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PRETÉRITOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando que a instituição financeira promovesse a exclusão do registro de "prejuízo" em nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A Autora-Apelante busca a reforma da sentença para obter a condenação por danos morais. O Réu-Apelante pleiteia a reforma para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são:

a) A legalidade da manutenção do registro de "prejuízo" no SCR, considerando a alegação de ausência de notificação prévia da consumidora;

b) A caracterização do SCR como cadastro restritivo de crédito;

c) A configuração de dano moral in re ipsa em decorrência do registro considerado indevido;

d) A aplicabilidade, por analogia, da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de outros apontamentos de "prejuízo" em nome da consumidora no mesmo sistema.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central, embora tenha finalidade primária de supervisão do risco de crédito, possui natureza restritiva para o consumidor, pois as informações nele contidas são utilizadas pelas instituições financeiras para análise e concessão de crédito, impactando diretamente a sua avaliação no mercado.

4. A inscrição de dados de operações de crédito no SCR, ainda que a dívida seja legítima, exige a comunicação prévia ao consumidor, conforme estabelece o artigo 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. A instituição financeira não demonstrou o cumprimento desse dever de informação, ônus que lhe incumbia, tornando o registro irregular e justificando a determinação judicial para sua exclusão.

5. A pretensão indenizatória por danos morais é afastada pela aplicação analógica do entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. A existência de outros registros de "prejuízo" no SCR em nome da consumidora, não impugnados, demonstra que sua reputação creditícia já estava comprometida, o que rompe o nexo de causalidade entre o ato ilícito específico e o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida, com alteração de ofício do capítulo da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. O registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a comprovação da prévia notificação ao consumidor, constitui ato ilícito que autoriza a determinação judicial de sua exclusão, por violação ao artigo 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 2. Afasta-se o dever de indenizar por dano moral decorrente de anotação irregular no SCR quando preexistentes outros registros legítimos de 'prejuízo' em nome do consumidor no mesmo sistema, por aplicação analógica da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 206, § 5º, I; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; Súmula 385 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença em sua conclusão principal, com reforma de ofício do capítulo da sucumbência, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

12